Tribunal: STF
Processo: HC 240556
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Prisão domiciliar. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Vander da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 891.453/SC (evento 14).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) (evento 2).



    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional. Assevera a viabilidade de concessão de prisão domiciliar, pois o paciente é pai de 01 criança de 09 anos e é imprescindível aos cuidados da filha e da esposa. Argumenta a possibilidade de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA DO AGENTE E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. LEGALIDADE DA MEDIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. A custódia cautelar está motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente, pois ele registra condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas e foi surpreendido novamente na posse de expressiva quantidade de entorpecentes - 890g de cocaína; 19.416 kg de maconha - além de balança de precisão e material para endolação (faca, tábua, plástico filme, pó inócuo para mistura - possivelmente bicarbonato de sódio)". 



    2. Agravo regimental não provido.” 



    Revelam os autos que o Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. O decreto prisional encontra-se assim fundamentado: “(...). Com efeito, consta das peças de informação que a equipe policial realizou abordagens no Bairro Itajuba, ocasião em que obteve informações a respeito da prática do tráfico de maconha e cocaína realizado pela pessoa de vulgo ‘Panda’, morador de uma rua sem saída. Realizada a abordagem no endereço apontado, identificaram Vander Silva, vulgo ‘Panda’, qual confirmou que guardava a droga apreendida em dois lugares: um fundo falso embaixo de uma bancada de concreto e em um ‘ranchinho’ no interior da propriedade. Nos referidos locais, foram apreendidas 890 g (oitocentos e noventa gramas) de cocaína (02 tabletes e 06 porções prontas para a venda); e 19.416 kg (dezenove quilos e quatrocentos e dezesseis gramas) de maconha (24 tabletes e 21 porções prontas para a venda); além de balança de precisão, material para endolação (faca, tábua, plástico filme, pó inócuo para mistura - possivelmente bicarbonato de sódio). No quarto, apreenderam um celular, bem como R$ 2.487,00 (dois mil quatrocentos e oitenta e sete reais). (...). A prisão é imprescindível para a garantia da ordem pública, mormente ante os indicativos de probabilidade de reiteração criminosa. Ora, para a prática da grave conduta criminosa de traficar drogas, o conduzido tinha em depósito grande quantidade e variedade de drogas, de modo que, solto, certamente voltará a delinquir, mesmo porque, segundo certidões do evento 8, parece fazer do crime algo habitual em sua existência, tanto que, já condenado com trânsito em julgado pela prática do delito de tráfico de drogas (autos nº 15741720118240006), voltou a praticar crimes de tráfico de entorpecentes. Sustentou a defesa que o conduzido possui uma filha e esposa, esta com necessidades especiais e que não é capaz de sozinha cuidar de si e de sua filha, sendo o conduzido responsável pelo sustento de seu lar. Todavia, em que pese a documentação acostada, comprovando as moléstias que acomentem a esposa do conduzido, não há prova de que tais doenças impossibilitam ela de cuidar de si e sua filha, sem a assistência do conduzido. Pelo contrário, pela documentação extrai-se, inclusive, que a esposa do conduzido exerce atividade laboral.”. (evento 2).



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “No caso, observa-se que a custódia cautelar está motivada na garantia da ordem pública, haja vista a reiterada conduta delitiva do paciente, pois ele registra condenação anterior pelo delito de tráfico de drogas e foi surpreendido novamente na posse de expressiva quantidade de entorpecentes - 890g de cocaína; 19.416 kg de maconha - além de balança de precisão e material para endolação (faca, tábua, plástico filme, pó inócuo para mistura - possivelmente bicarbonato de sódio)". Dessarte, segundo jurisprudência desta Corte, ‘a persistência do agente na prática criminosa justifica, a priori, a interferência estatal com a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, porquanto esse comportamento revela uma periculosidade social e compromete a ordem pública’ (RHC 118.027/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/10/2019, D Je 14/10/2019). A recidiva na prática do delito de tráfico de entorpecentes, e notadamente a apreensão de expressiva quantidade de drogas com o agente, são argumentos idôneos para justificar a custódia cautelar. Correta as decisões impugnadas”.



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.



    Além dos precedentes mencionados, destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ademais, no tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar, o Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça fundamentou que “as instâncias ordinárias destacaram que não há prova de ser o réu imprescindível à sobrevivência dos seus familiares. Logo, a alteração desse entendimento, demandaria reexame fático probatório dos autos, providência inadmissível nesta Corte.” (evento 13).



    Nesse sentido, destaco a jurisprudência desta Suprema Corte “‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020). E ainda, “o Supremo tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade”. Aponto o julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, “não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável”. 4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 201.929 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021) 



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de ‘habeas corpus’ – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.12.2012). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente